Tribunal: TJDFT
Processo: 0700890-52.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700890-52.2024.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: ROSELY FERREIRA DE SOUZA RECLAMADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O No despacho anterior foi determinada a juntada da documentação necessária para a instrução da Reclamação, como previsto no § 2o do art. 988 do Código de Processo Civil (CPC). A Reclamante atravessou petição para juntada apenas da petição inicial do processo de origem e dos documentos que a instruíram, o que não é suficiente para o esclarecimento dos fatos alegados nesta Reclamação e exame acerca do preenchimento ou não dos requisitos do seu cabimento. Com efeito, a Reclamante alega que a Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais afrontou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sintetizado na tese firmada no Tema Repetitivo 1.109, mas não apresentou nos autos o teor do referido julgado reclamado. Além disso, atento ao disposto no art. 988, § 5o, inciso I, do CPC deve-se também demonstrar não ter havido o trânsito em julgado da decisão reclamada antes do ajuizamento da presente Reclamação. De outro lado, o exame da controvérsia trazida na presente Reclamação aparenta implicar o reexame de questões fático-probatórias postas na demanda de origem, procedimento não cabível nesta excepcional sede de impugnação. Ante o exposto, à Reclamante, para instruir o feito com o Acórdão Reclamado e comprovar não ter havido o seu trânsito em julgado antes do ajuizamento da presente Reclamação, bem como para manifestar-se sobre eventual não cabimento da presente Reclamação, nos termos acima indicados, tudo no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do § 2o do art. 988 c/c o Caput e parágrafo único do art. 321, e art. 10, todos do CPC. Intime-se. Brasília, 10 de junho de 2024 00:08:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador